Tribunal: TJBA
Processo: 0791519-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0791519-70.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: 2 ZEN THAI RESTAURANTE EIRELI - EPP Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A LEI MUNICIPAL DE POLUIÇÃO SONORA. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE ÀS MULTAS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Salvador contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa no valor de R$ 2.897,27, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e na aplicação do Tema nº 1.184 do STF. O Município sustenta nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa e, no mérito, defende a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais de natureza não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia intimação do exequente acerca da tese jurídica aplicada de ofício pelo juízo de primeiro grau implica nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (ii) verificar se a tese firmada no Tema nº 1.184 do STF e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis às execuções fiscais fundadas em multas administrativas de natureza não tributária decorrentes do exercício do poder de polícia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contraditório é assegurado quando a parte tem oportunidade de se manifestar em grau recursal sobre a questão de direito aplicada na sentença, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief e o art. 282, § 1º, do CPC. 4. A execução fiscal em análise visa à cobrança de multa administrativa imposta em decorrência de infração à legislação municipal de controle de sons e ruídos (Lei nº 5.354/1998 e Lei nº 5.503/1999), sanção decorrente do exercício do poder de polícia, voltada à proteção da saúde, segurança e sossego público. 5. A multa administrativa possui natureza jurídica não tributária e caráter pedagógico e coercitivo, não se destinando à arrecadação, mas à tutela de interesses coletivos e ambientais, o que afasta a aplicação da tese do Tema nº 1.184 do STF — que trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor de natureza tributária — e das diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que as multas ambientais e administrativas, por possuírem finalidade punitiva e educativa, não se sujeitam à extinção por baixo valor, sendo legítimo o prosseguimento da execução fiscal para garantir a eficácia do poder sancionador do Estado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0791519-70.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada 2 ZEN THAI RESTAURANTE EIRELI - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.